Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0738305-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Na petição de ID no 59703985, a agravante requer seja aberto prazo para emenda substitutiva da peça recursal, visto que seu teor está em conformidade com a decisão agravada. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, vedando-se a alteração pretendida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007